Tribunal: TJMT
Processo: 1021142-26.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021142-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSEMAR FOGASSA DA SILVA - CPF: 064.266.089-12 (ADVOGADO), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DAS CDAS. CESSAÇÃO DE ATIVIDADES AUTÔNOMAS NÃO COMPROVADA. LEGALIDADE DO PROTESTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal fundada em Certidões de Dívida Ativa (CDA) referentes a ISSQN e taxas de alvará, sob o argumento de nulidade das CDAs e de cessação das atividades autônomas pela agravante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se as CDAs são nulas por ausência de formalidades essenciais e (ii) se a cessação das atividades da agravante, requerida administrativamente, exime a obrigação tributária.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade limita-se às matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ). A alegação de cessação das atividades e a nulidade das CDAs exigem produção de provas, não cabendo análise na via eleita.
4. As CDAs anexadas aos autos contêm os requisitos formais exigidos pelo CTN, sendo irrelevante, neste caso, a ausência do número do processo administrativo.
5. O simples requerimento de baixa do alvará não comprova a cessação das atividades profissionais da agravante, exigindo-se prova inequívoca que não foi apresentada.
6. Não foi demonstrado que o protesto do título tenha ocorrido de forma indevida ou que tenha gerado danos financeiros à agravante. Inclusive, deve ser salientado que existindo o crédito, é um direito do credor protestar a dívida.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade não é cabível para matérias que demandem dilação probatória, e a ausência do número de processo administrativo em CDA não invalida o título executivo."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LIV e LV; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/08/2022; STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento nº 1021142-26.2024.8.11.0000 interposto por
JANICE TEREZINHA ANDRADE
DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1021142-26.2024.8.11.0000, movida pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada ora agravante, reconhecendo que a matéria suscitada demanda dilação probatória (Id: 161187984 – autos de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que, se equivocou o Juízo de Origem, uma vez que as questões trazidas versam acerca das condições da ação ou aspectos formais do título executivo, as quais podem ser conhecidas ‘
ex officio
’ pelo magistrado.

Continua afirmando que, as Certidões de Dívida Ativa são nulas pela ausência do fato gerador, bem como assevera que solicitou a baixa do alvará.

Ao final, pugna pelo recebimento e concessão de efeitos suspensivos ao presente recurso, e, no mérito, pela reforma da decisão interlocutória, acolhendo a exceção de pré-executividade (Id: 230455659).

O recurso foi recebido em 07 de agosto de 2024 (Id: 231021182), ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal formulado pela parte agravante.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo de instrumento e manutenção da decisão objurgada (Id: 243213677).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se ao processo, porém,
deixou de opinar quanto ao mérito recursal
, por entender que inexiste interesse público que justifique sua intervenção (Id: 243649658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA
contra o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, objetivando reformar a decisão que rejeitou os pedidos apresentados na exceção de pré-executividade nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001657-31.2021.8.11.0037.

A referida execução está fundamentada em diversas Certidões de Dívida Ativa (CDA) referentes a créditos de ISSQN e taxas de alvará dos exercícios de 2018 e 2019.

A agravante sustenta que os lançamentos fiscais são nulos, pois não ocorreu o fato gerador dos tributos alegados pelo município, uma vez que cessou sua atividade como autônoma e requereu a baixa do alvará em dezembro de 2017, conforme documentos comprobatórios anexados. Ela afirma que, embora tenha feito o requerimento de baixa por duas vezes, a prefeitura não processou corretamente tais solicitações, resultando na manutenção indevida dos tributos lançados.

Em suas razões, a agravante defende que a decisão proferida pelo Juízo “
a quo
” deve ser reformada, pois os tributos executados se baseiam em CDA’s nulas pela ausência de requisitos formais, como a falta de indicação dos números dos processos administrativos.

Além disso, a agravante alega que a execução fiscal foi acompanhada de protesto indevido, o que gerou danos financeiros graves devido à impossibilidade de obter crédito.

Inicialmente, no tocante à tutela de urgência requerida pela agravante, cumpre observar que o pedido de suspensão da execução fiscal foi indeferido, conforme decisão proferida em 07/08/2024 (Id: 231021182). Tal decisão considerou ausentes os requisitos para a concessão de tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão reconheceu que a matéria em discussão requer a produção de provas,
motivo pelo qual não é possível antecipar os efeitos pretendidos sem o devido contraditório e análise mais aprofundada dos fatos
.

Neste ponto, não verifico elementos novos ou argumentos capazes de afastar o entendimento já adotado pelo Juízo de Origem. A agravante não trouxe aos autos provas pré-constituídas que demonstrassem de forma inequívoca a nulidade das CDAs ou a cessação de suas atividades autônomas no Município de Primavera do Leste, além dos requerimentos de baixa do alvará. Ressalto que, conforme jurisprudência consolidada, a exceção de pré-executividade se restringe às matérias de ordem pública e que não exijam dilação probatória, conforme preceitua a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso dos autos, a alegação de cessação de atividades e ausência de fato gerador do tributo ISSQN e da taxa de alvará requer
a produção de provas adicionais
. O simples fato de ter sido protocolado um pedido de baixa do alvará, como mencionado pela agravante,
não é suficiente para comprovar a regularidade desse processo ou que a municipalidade tenha aceitado e processado tal solicitação
.

Ademais, em suas contrarrazões, o Município de Primavera do Leste afirma que os tributos lançados foram baseados no cadastro ativo da agravante, que não foi formalmente encerrado conforme os procedimentos legais. De acordo com a legislação tributária,
enquanto o contribuinte mantiver sua inscrição ativa no cadastro municipal, presume-se a continuidade de suas atividades profissionais, e, consequentemente, a obrigação tributária subsiste
. Tal presunção só poderia ser afastada
mediante prova inequívoca
, a qual, repito,
não foi produzida de forma satisfatória pela agravante
.

Quanto à nulidade das CDAs por ausência de requisitos formais, observo que a agravante sustenta a falta de indicação do número do processo administrativo nas certidões. Todavia, as CDAs anexadas aos autos possuem os elementos essenciais exigidos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional, como o nome do devedor, o valor do débito e a origem do crédito tributário. A falta de número do processo administrativo, por si só, não tem o condão de invalidar o título executivo, desde que estejam presentes os demais requisitos formais, como ocorre no presente caso.

Sobre a alegação de protesto indevido, verifico que a agravante não trouxe provas suficientes para demonstrar a irregularidade do ato, limitando-se a apontar os efeitos negativos que o protesto teve sobre sua condição financeira. Contudo,
o fato de um crédito tributário ser protestado, por si só, não gera nulidade do título ou do procedimento executivo
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse assunto, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IRREGULARIDADES NA CDA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024892-70.2023.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023) (destaquei)

Diante de tais considerações, entendo que a decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade, está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante e não apresenta qualquer erro material que justifique sua reforma. A matéria suscitada pela agravante demanda dilação probatória, especialmente no que tange à cessação de suas atividades e à suposta ausência de fato gerador do tributo.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada que rejeito a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024